Tribunal: STF
Processo: RE 1426837
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Enersis Empreendimentos Eletrônicos Ltda - Me e Outro (a/s) formalizaram recurso extraordinário — com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional — contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA FUNDAMENTADA EM MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO CONTEÚDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO. ART. 292, § 3, DO CPC. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ESPÉCIE TRIBUTÁRIA (TAXA) INCIDENTE SOBRE AS RENDAS AUFERIDAS NA EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE SORTEIOS E LOTERIAS, INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL N. 11.348/2000. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2696/SC. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA REALIZADO PELO ESTADO, MEDIANTE A FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELAS EMPRESAS, FATO QUE GEROU A OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA (ART. 77, DO CTN). PAGAMENTO NÃO CONTESTADO NOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA. ILEGALIDADE DA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA NÃO DECLARADA. DIREITO À RESTITUIÇÃO QUE OCORRE QUANDO HÁ COBRANÇA DE TRIBUTO INDEVIDO OU A MAIOR QUE O DEVIDO. HIPÓTESES INOCORRENTES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CONTRIBUINTE (ART. 165 E ART. 118, DO CTN). VIOLAÇÃO ÀS NORMAS JURÍDICAS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO RESCISÓRIO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 



    "Aquele que pagou tributo instituído por lei declarada inconstitucional tem direito à restituição da quantia indevidamente paga" (AC n. 2005.000765-2, Des. Subst.Jânio Machado). 



    Todavia, se o Estado, no exercício do poder de polícia, fiscaliza a atividade do particular, não tem este direito à restituição das taxas cobradas. Como é cediço, as taxas remuneram "a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição" (CR, art. 145, II). Se os serviços foram prestados, devem ser remunerados." (Embargos Infringentes n. 2009.067040-2, da Capital, Relator: Des. Newton Trisotto, j. 10/3/2010).



    Em suas razões recursais, alegam violação aos arts. 5º, II e XXXVI; 150, I, e § 7°, da Constituição Federal.



    Aduzem que, no processo originário, ajuizaram ação declaratória em face do Estado de Santa Catariana e a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina - CODESC buscando a declaração de inexistência de débito fiscal e a repetição dos valores pagos em contraprestação ao direito de explorar serviços lotéricos. 



    Sustentam que, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual n. 11.348/2000 na ADI 2.996, foram julgados procedentes os pedidos formulados por elas, na Apelação Cível n. 2007.025668-4, para determinar a restituição dos valores cobrados título das taxas advindas da referida norma declarada inconstitucional pelo Supremo, mas que o acórdão proferido nos autos da combatida ação rescisória desconstituiu o referido acórdão transitado em julgado contrariando à Constituição e à jurisprudência do STF.



    Afirmam ser pacífico no STF o entendimento da inconstitucionalidade de toda norma estadual que regule as atividades que envolvam loterias e bingos, em razão da previsão do art. 22, XX, da Carta Federal.



    Asseveram que o acórdão recorrido ao acolher o pleito rescisório, reconhecendo como válida a cobrança da taxa instituída pela Lei Estadual n. 11.348/00 ignorou os comandos da ADI n. 2.996, da Súmula Vinculante n. 2, do RE n. 867.677, do art. 22, XX, da CRFB/88, bem como dos princípios da legalidade tributária, indelegabilidade da competência tributária, respeito à coisa julgada e estabilidade e segurança jurídicas, vez que tornou válida a Lei local e a exigência tributária já contestada em face da Constituição Federal e da Lei Federal. 



    Evidenciam o enriquecimento sem causa em favor do Estado e da CODESC, porquanto a exigência do pagamento de taxa declarada inconstitucional pelo STF.



    Postulam a reforma do acórdão recorrido, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na ação rescisória, e, assim, reconhecido o seu direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos, com incidência de correção monetária, desde os respectivos recolhimentos.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem julgou procedente o pleito rescisório e desconstituiu o acórdão proferido na Apelação Cível n. 2007.025668-4, ao concluir pela impossibilidade de restituição dos valores cobrados a título das taxas, no efetivo exercício do poder de polícia realizado pelo Estado, mediante a fiscalização das atividades exercidas pelas recorrentes. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    No mérito, pretende o Estado de Santa Catarina, sob o fundamento de manifesta afronta aos arts. 77, 165 e 118, do CTN, a rescisão do seguinte julgado, proferido na Apelação Cível n. 2007.025668-4, que declarou o direito à restituição de tributo instituído pela Lei Estadual n. 11.348/2000, declarada inconstitucional por via do controle abstrato (ADI n. 2996/SC): (...)



    ......................................................................................................



    No caso, o acórdão rescindendo, considerando a declaração de inconstitucionalidade advinda da ADI n. 2996/SC, julgada com efeitos ex tunc, reconheceu o direito à devolução dos valores correspondentes às taxas incidentes sobre as rendas auferidas na exploração de atividades de sorteio e loterias, pagas pelas empresas demandadas na vigência da Lei Estadual n. 11.348/2000. 



    .......................................................................................................



    Tem razão o Ente Público em seus argumentos. Isso porque, nos autos da ação originária foi desconsiderado que as taxas, como espécie de tributo, possuem caráter vinculativo a uma contraprestação efetiva ou potencial de um serviço público, ou ao exercício regular do poder de polícia, no caso a fiscalização (art. 77, do CTN), e que não houve qualquer discussão, nem foi colocado em dúvida o efetivo exercício do poder de polícia realizado pelo Estado, mediante a fiscalização das atividades exercidas pelas empresas, fato que gerou a obrigação do pagamento da taxa.



    .......................................................................................................



    Com efeito, na ADI n. 2696/SC foi declarada a inconstitucionalidade formal da Lei Estadual n. 11.348/2000, por violação do art. 22, XX, da Constituição Federal, que estabelece a competência privativa da União para dispor sobre sistemas de consórcios e sorteios, incluindo bingos e loterias.



    .......................................................................................................



    Portanto, sendo indevida a repetição do indébito tributário, o acolhimento do pedido de rescisão do acórdão proferido na Apelação Cível nº 2007.025668-4, é medida que se impõe.



    Esse entendimento diverge da compreensão do Supremo acerca do debate, que, na análise da ADI 2996, declarou a inconstitucionalidade formal da Lei estadual n. 11.348/2000, desde a sua vigência, por violação do art. 22, XX, da Constituição Federal, em acórdão assim resumido:



    1. Ação direta de inconstitucionalidade: L. est. 11.348, de 17 de janeiro de 2000, do Estado de Santa Catarina, que dispõe sobre serviço de loterias e jogos de bingo: inconstitucionalidade formal declarada, por violação do art. 22, XX, da Constituição Federal, que estabelece a competência privativa da União para dispor sobre sistemas de sorteios. 



    2. Não está em causa a L. est. 3.812/99, a qual teria criado a Loteria do Estado de Santa Catarina, ao tempo em que facultada, pela legislação federal, a instituição e a exploração de loterias pelos Estados membros.



    (ADI 2996, Tribunal Pleno, ministro Sepúlveda Pertence, DJe de 29 de setembro de 2006)



    Na sequência, embargos de declaração opostos em face da referida ação de controle concentrado restaram desprovidos, mantidos os efeitos ex tunc da declaração de inconstitucionalidade, desde a vigência da lei inválida:



    I. Embargos de declaração: pretensão incabível de incidência, no caso, do art. 27 da LADIn. 



    Sobre a aplicação do art. 27 da LADIn - admitida por ora a sua constitucionalidade - não está o Tribunal compelido a manifestar-se em cada caso: se silenciou a respeito, entende-se que a declaração de inconstitucionalidade, como é regra geral, gera efeitos ex tunc, desde a vigência da lei inválida. [...]



    (ADI 2996 ED, Tribunal Pleno, ministro Sepúlveda Pertence, DJe de 16 de março de 2007)



     Assim, a Lei estadual n. 11.348/2000 foi declarada inconstitucional pelo Supremo desde o seu nascimento e em sua totalidade, de modo que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade alcançam todos os atos dela decorrentes, inclusive a exigência da taxa nela amparada. Sendo, portanto, legítima a pretensão das recorrentes à devolução dos valores cobrados indevidamente pelo Estado. 



    A propósito, transcrevo excerto do voto vencido, proferido na origem, pelo Desembargador Francisco Oliveira Neto, no sentido da impossibilidade de desconstituir a decisão por meio da ação rescisória, ante a nulidade da lei n. 11.348/2000, reconhecida na sua declaração de inconstitucionalidade, e a impossibilidade da cobrança da taxa nela prevista:



    Com o ajuizamento desta ação, o ente federativo busca obter o que não conseguiu no Supremo Tribunal Federal em, pelo menos, duas oportunidades: a primeira no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2996 e, a segunda, nos embargos de declaração, que foram julgados pelo Ministro Sepúlveda Pertence em plenário, reafirmando que a declaração de inconstitucionalidade gerou efeitos ex tunc: (...)



    .......................................................................................................



    Logo, a lei foi declarada inconstitucional pelo STF desde a sua vigência, de modo que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade alcançam todos os atos dela decorrentes, dentre eles obviamente a exigência tributária nela amparada. 2) Quando se declara uma norma inconstitucional, há um reconhecimento de sua nulidade. Ora, não se pode desconhecer que a norma jurídica, tal qual o ato jurídico, também se submete aos chamados “planos de projeção”, que são três: o da existência, o da validade e o de seus efeitos (eficácia). Desta forma, é preciso recordar que a norma jurídica somente produzirá efeitos se for válida. E somente terá sua validade examinada se existir.



    Dito isso, e considerando que uma norma inconstitucional é uma norma nula, comprometida a validade, impossível que ela produza seus efeitos. 



    Leciona o Ministro Luís Roberto Barroso que “a inconstitucionalidade, portanto, constitui vício aferido no plano da validade. Reconhecida a invalidade, tal fato se projeta para o plano seguinte, que é o da eficácia: norma inconstitucional não deve ser aplicada. Veja-se um exemplo ilustrativo. Suponha-se que a Assembleia Legislativa de um Estado da Federação aprove um projeto de lei definindo um tipo penal específico de 'pichação de bem público', cominando pena de detenção. No momento em que o Governador do Estado sancionar o projeto aprovado, a lei passará a existir. A partir de sua publicação no Diário Oficial, ela estará em vigor e será, em tese, eficaz. Mas a lei é inválida, porque flagrantemente inconstitucional: os Estados-membros não podem legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I). Tal circunstância deverá ser reconhecida por juízes e tribunais, que, diante da invalidade da norma, deverão negar-lhe aplicação e eficácia” (BARROSO, L. R. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2019).



    Nesse viés, o Ministro ainda acrescenta que “corolário natural da teoria da nulidade é que a decisão que reconhece a inconstitucionalidade tem caráter declaratório e não constitutivo -, limitando-se a reconhecer uma situação preexistente. Como consequência, seus efeitos se produzem retroativamente, colhendo a lei desde o momento de sua entrada no mundo jurídico. Disso resulta que, como regra, não serão admitidos efeitos válidos à lei inconstitucional, devendo todas as relações jurídicas constituídas com base nela voltar ao status quo ante. Na prática, como se verá mais à frente, algumas situações se tornam irreversíveis e exigem um tratamento peculiar, mas têm caráter excepcional.” (BARROSO, L. R. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2019 – grifou-se). 



    Com base nessas premissas, a partir da declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.348/00, pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 2996/SC, evidente sua invalidade e, consequentemente, impossível a eficácia da norma que alicerçou a exigência do tributo.



    Registre-se que não se está a discutir ou defender a justiça ou injustiça da decisão, tampouco adentrar-se na seara da existência, ou não, de enriquecimento ilícito.



    .......................................................................................................



    Está-se, é necessário frisar, ponderando-se pela prevalência da decisão da Suprema Corte que extirpou a lei do mundo jurídico e, assim fazer prevalecer a coisa julgada, mormente porque não vislumbro a manifesta violação de norma jurídica a permitir a desconstituição da decisão por meio da ação rescisória. 



    Por tais razões, votei no sentido de julgar improcedente o pedido rescisório.



    Nesse contexto, verifico divergência do acórdão recorrido em relação ao entendimento firmado pelo Supremo. A manutenção do acórdão recorrido esbarraria no que decidido por este Pretório Excelso no julgamento dos embargos de declaração opostos na ADI 2.996, oportunidade em que assentado expressamente o efeito ex tunc da declaração de inconstitucionalidade da lei estadual n. 11.348/2000, desde o seu nascimento e em sua totalidade.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação rescisória, invertidos os ônus da sucumbência.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente